Tribunal: TJSP
Processo: 1005767-57.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de celular. Vício do produto. Ação de restituição do valor pago cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Aparelho que apresentou vício em poucos dias de uso. Recusa da ré no conserto pela garantia sob alegação de oxidação da placa por culpa do consumidor. Ausência de comprovação da culpa exclusiva do consumidor.

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de celular. Vício do produto. Ação de restituição do valor pago cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Aparelho que apresentou vício em poucos dias de uso. Recusa da ré no conserto pela garantia sob alegação de oxidação da placa por culpa do consumidor. Ausência de comprovação da culpa exclusiva do consumidor. Dever de restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, II do CDC.

Danos morais não evidenciados. A princípio, o descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos, e da narrativa do autor, não se extrai qualquer situação com capacidade danosa suficiente para que se possa reconhecer o dano moral indenizável.

Sentença reformada. Ação parcialmente provida.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005767-57.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MOTOROLA
INDUSTRIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON
DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005767-57.2018.8.26.0006 -Voto no 24569
2
Apelação no 1005767-57.2018.8.26.0006
Apelante: Leandro Teixeira
Apelada: Motorola Mobility Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda
Comarca de São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França
Juiz: Dr. Adaisa Bernardi Isaac Halpern
Voto no 24569
Bem móvel. Compra e venda de celular. Vício do produto.
Ação de restituição do valor pago cumulada com pedido de
indenização por danos morais. Sentença de improcedência.
Apelo do autor.
Aparelho que apresentou vício em poucos dias de uso.
Recusa da ré no conserto pela garantia sob alegação de
oxidação da placa por culpa do consumidor. Ausência de
comprovação da culpa exclusiva do consumidor. Dever de
restituição do valor pago, nos termos do art. 18, § 1o, II do
CDC. Danos morais não evidenciados. A princípio, o
descumprimento contratual não enseja dano moral, a não ser
em casos excepcionalíssimos, e da narrativa do autor, não se
extrai qualquer situação com capacidade danosa suficiente
para que se possa reconhecer o dano moral indenizável.
Sentença reformada. Ação parcialmente provida.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença proferida às f. 257/261 destes autos de
ação de indenização por danos morais e materiais movida por
LEANDRO TEIXEIRA, em relação a MOTOROLA MOBILITY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005767-57.2018.8.26.0006 -Voto no 24569
3
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ELETRÔNICOS
LTDA,
julgou
improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento das custas
e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça
concedidos à autora. Por litigância de má-fé, condenou ainda o autor a
indenizar a parte contrária por todas as despesas previstas pelo art.
81, caput do CPC que suportou nesta demanda (honorários
advocatícios e todos os gastos processuais) a serem apurados em
liquidação de sentença.
Apela o autor (f. 286/302) alegando, em suma, que: (a)
comprou o aparelho de fim de estoque em saldão promovido pela loja;
(b) o aparelho estava em exposição na loja e, por isso, poderia ter tido
contato com umidade; (c) após a aquisição, teve todo o cuidado
necessário, colocou película de vidro e capa protetora de excelente
qualidade a fim de evitar qualquer dano; (d) o aparelho, quando
apresentou problemas, estava funcionando parcialmente, recebia
ligações, carregava, vibrava e tocava alarmes, somente sua tela frontal
ficava apagada; (c) o perito não soube afirmar o que teria dado causa
a oxidação constatada; (d) faz jus a reparação dos danos materiais e
morais.
A apelação, isenta de preparo por ser o autor
beneficiário da justiça gratuita, foi contra-arrazoada (f. 306/317).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico em 04 de dezembro de 2019 e publicada no primeiro dia útil
subsequente (f. 264). A apelação, protocolada em 22 de janeiro de
2020, é tempestiva.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais por alegado vício de produto, ajuizada em relação à fabricante.
Tem-se dos autos que o autor adquiriu em 05/01/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005767-57.2018.8.26.0006 -Voto no 24569
4
um celular de fabricação da ré no valor de R$ 752,10 e deu entrada na
assistência técnica em razão vícios no produto em 23/02/2018.
A assistência técnica, porém, recusou o conserto
alegando perda da garantia sob argumento de que os danos foram
causados por infiltração de líquidos (f. 26/27).
A ré fabricante (f. 37/54), na defesa, sustentou que o
aparelho apresentou pontos de oxidação decorrentes de mau uso,
tendo havido, portanto, culpa exclusiva do consumidor.
A prova pericial produzida nos autos confirmou o laudo
técnico da ré, constatando que: “o aparelho apresentou a etiqueta
sensora de umidade e líquidos na cor vermelha acionada e diversos
pontos de oxidação nas placas e circuito interno do aparelho,
evidenciando que o mesmo foi submetido ao contato ou à entrada de
umidade excessiva ou mesmo de líquidos”, não verificando defeitos de
fábrica ou vícios de qualidade do produto.
Considerando a conclusão da perícia, a r. sentença
julgou improcedente o pedido, entendendo que não foi comprovada a
existência de vícios de qualidade ou defeitos de fábrica e o autor não
demostrou ter recebido a caixa do produto violada.
Entendeu ainda que o fato de o produto ter funcionado
por certo período após a aquisição, ainda que por curto prazo,
corrobora a conclusão de que a oxidação ocorreu durante o manuseio
do aparelho pelo autor.
Resguardado o entendimento do douto Magistrado,
cabia à ré provar a culpa exclusiva do consumidor.
A perícia realizada nos autos somente confirmou as
informações trazidas no laudo da fabricante de que o produto
apresentou oxidação nas placas e que a etiqueta sensora de umidade
estava ativada.
Tais constatações, no entanto, não comprovam a culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005767-57.2018.8.26.0006 -Voto no 24569
5
exclusiva do consumidor, com mau uso do aparelho.
Observa-se que o relatório técnico da fabricante traz
como possíveis causas da oxidação, além da exposição a líquidos, a
exposição a simples vapores como “transpiração anormalmente
intensa, vapor ou outro tipo de umidade” e “areia, alimentos, sujeira ou
demais substâncias”. Situação também confirmada pelo perito em
resposta ao quesito n. 5 (f. 239)
Ou seja, entre as possíveis causas de oxidação de
evidente perda da garantia como a submersão do aparelho em líquido,
está a exposição a qualquer vapor, mesmo a transpiração intensa ou
qualquer tipo de umidade.
Saliente-se que o aparelho apresentou defeito em 1 mês
e meio após sua aquisição e da sua entrada na assistência técnica não
havia sinais de queda e nem de riscos, que pudesse corroborar a
alegação de mau uso.
Cabia à ré provar a culpa exclusiva do consumidor, ônus
que não se desincumbiu.
E se o vício apareceu por simples exposição a
circunstâncias da rotina diária de qualquer indivíduo, com poucos dias
de uso, forçoso concluir que o produto não apresentou a durabilidade e
a qualidade que dele se poderia esperar.
Assim, tendo a fabricante se recusado a sanar o vício,
faz jus o autor à restituição do valor do pago pelo produto, nos termos
do art. 18, § 1o, II do CDC.
Já o pedido de indenização por danos morais não
prospera.
A princípio, o descumprimento contratual não enseja
dano moral, a não ser em casos excepcionalíssimos, e da narrativa do
autor não se extrai qualquer situação com capacidade danosa
suficiente para que se possa reconhecer o dano moral indenizável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005767-57.2018.8.26.0006 -Voto no 24569
6
Na hipótese, vê-se que a informação pela assistência
técnica de que o conserto não estava dentro da garantia, se deu em
poucos dias.
E a simples recusa de conserto pela garantia, por
entender que houve culpa do autor, por si só, não é causa de abalo
moral suficiente a justificar uma indenização.
Ante o exposto, é o caso de reformar a sentença para
julgar parcialmente procedente o pedido, condenando a ré a restituir o
valor pago pelo produto, R$ 752,10, com correção monetária desde a
data de seu desembolso pelo autor e acrescido de juros de mora de
1% ao mês a partir da citação. Por consequência, fica afastada a pena
por litigância de má-fé.
Diante do novo desfecho, considerando a sucumbência
recíproca das partes em proporções assemelhadas, as rés deverão
recolher aos cofres públicos a metade dos valores que o autor teria
gasto com custas e despesas processuais, corrigidas monetariamente
pelos índices da tabela prática deste Tribunal desde as datas em que
os teria gasto se não fosse beneficiário da assistência judiciária, e o
autor é condenado no pagamento da metade das custas e despesas
processuais gastas pelas rés, corrigidas monetariamente desde os
desembolsos.
Quanto aos honorários sucumbenciais, cada parte é
condenada a pagar ao advogado da outra essa verba, no valor, fixado
por equidade, de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido
monetariamente a partir deste julgamento e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.
Deverá a ré comprovar a melhora da fortuna do autor
para lhe cobrar as verbas de sucumbência por ser ele beneficiário da
gratuidade judiciária (art. 98, § 3o do CPC).
Dá-se, pois, parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005767-57.2018.8.26.0006 -Voto no 24569
7
Morais Pucci
Relator